Tribunal: TJSP
Processo: 1005111-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relacionado com contrato de telefonia que o autor alega nunca ter firmado com a ré - Relação de consumo configurada - Ônus da concessionária de comprovar que o autor contratou o serviço de telefonia bem como

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição alegadamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relacionado com contrato de telefonia que o autor alega nunca ter firmado com a ré - Relação de consumo configurada - Ônus da concessionária de comprovar que o autor contratou o serviço de telefonia bem como a origem dos débitos anotados no SCPC (art. 373, inc. II, do CPC c.c. o art. 6°, inc. VIII, do CDC), do qual não se desincumbiu - Prints de telas do sistema de informática da ré que, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a origem do débito - Verossimilhança da alegação do autor de que nunca firmou contrato de prestação de serviço de telefonia com a ré - Inexistência de relação jurídica declarada e inexigibilidade dos débitos reconhecida - Inserção do nome do autor no SCPC comprovada - Ato ilícito - Existência de anotação restritiva precedente - Não configuração de abalo de crédito nem de lesão humilhante - Súmula no 385 do STJ - Reparação indevida – Litigância de má-fé afastada - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.